Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708435-04.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONCURSO. LIAME SUBJETIVO. EVIDENCIADO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de furto, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade delitiva (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.); (ii) analisar se é aplicável a excludente de ilicitude do estado de necessidade (furto famélico); (iii) verificar se é caso de aplicação do princípio da insignificância; (iv) aferir se houve acerto na incidência das qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes); (v) apurar se houve acerto no desabono da conduta social, na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Se o conjunto probatório evidencia a autoria e materialidade do furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria. 4. O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que o impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Considerando-se que o objeto material do crime/res furtiva não é hábil a saciar a fome imediatamente, não há como se reconhecer a excludente. 5. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 5.1. O cometimento de furto praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, somado à reincidência específica do apelante, denotam sua contumácia em praticar ilícitos penais, o que afasta por completo o reconhecimento do “reduzido grau de reprovabilidade”, bem como a “mínima ofensividade da conduta”. 6. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação caracterizada nos autos. 7. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem. 7.1. Restando demonstrado o consentimento (ou a adesão) quanto ao furto empreendido pelo réu, e não tendo sido tomada efetiva providência para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do comparsa, não há como afastar o recrudescimento atinente ao concurso de agentes. 8. Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra cumprindo pena em meio aberto por delito anterior. IV. DISPOSITIVO: 9. Recursos conhecidos e desprovidos. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV, art. 29; CPP, art. 386, incisos III e VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935357, 07093297720248070003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1704020, 07273593420228070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023; STJ, AgRg no REsp 1937256/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021; TJDFT, Acórdão 1354599, 07074350520208070004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021; TJDFT, Acórdão 1435454, 07292901520218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 16/7/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023; TJDFT, Acórdão 1635366, 07170508520218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022; STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. O recorrente aponta violação aos artigos 23 e 24, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da atipicidade da conduta praticada em estado de necessidade, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 23 e 24, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora afastou a tese de atipicidade da conduta com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012